Tribunal: TJES
Processo: 0003548-34.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003548-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL TADEU SANTANA LEITE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO
33,
CAPUT,
DA LEI DE DROGAS
.
1. ALEGAÇÃO DE
QUE O PACIENTE NÃO PORTAVA DROGAS QUANDO FOI ABORDADO.
VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 2.
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ULTRAPASSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. 3. ORDEM DENEGADA.
1. Ao sustentar que o paciente não estaria na posse de substâncias entorpecentes quando da sua abordagem e que os policiais teriam realizado “flagrante forjado”, a defesa buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do Remédio Constitucional em questão (Precedentes). Ademais, embora a defesa sustente que tais fatos seriam visíveis no vídeo anexado ao presente feito, contudo, consoante ressaltado pelo eminente Desembargador plantonista, “o vídeo apresentado pelo impetrante não corrobora a sua tese, porquanto demonstra apenas o final da abordagem, com o paciente já detido, em situação compatível com os fatos narrados pelos condutores, ou seja, de que a detenção teria ocorrido após tentativa de fuga”. 2. O entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo Civil” (STF; HC-AgR 236.087; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 26/02/2024; DJE 04/03/2024). Logo, no caso, não há qualquer ilegalidade na realização da audiência de custódia em prazo pouco superior ao determinado no Código de Processo Penal, visto que os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, portanto, não havendo qualquer constrangimento ilegal no presente caso. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL TADEU SANTANA LEITE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 10ª Vara
Criminal de Vitória
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0007389-62.2023.8.08.0024.

Consta, na inicial do presente
writ,
que, no dia 29 de novembro de 2023, por volta das 04:16 horas, o paciente estava caminhando pelo bairro Enseada do Suá, quando foi abordado por policiais civis, sendo encaminhado para a Delegacia e autuado
pelo crime de
tráfico de drogas, diante da apreensão de 36 (trinta e seis) pinos de cocaína.

Aduz a defesa que, do vídeo em anexo ao presente feito, é cabalmente demonstrado que o paciente não portava nada consigo, afirmando que “
com as imagens no arquivo anexo é cristalina a possibilidade da ocorrência da hipótese do que chamamos na doutrina de flagrante forjado, que é aquele em que ‘cria-se uma situação para incriminar falsamente uma pessoa, que sequer intencionou cometer uma infração penal’ [...]
”.

Logo, aduz que a prisão do paciente deve ser relaxada, diante de sua ilegalidade, já que o paciente não possuía material entorpecente consigo.

Por sua vez, sustenta também a ilegalidade da prisão do paciente por ter ultrapassado o prazo legal para a apresentação do custodiado à autoridade judiciária responsável,
devendo ser
a custódia relaxada, nos exatos termos do artigo 310, inciso I, do CPP.

Por derradeiro, argumenta que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no presente caso, pois o paciente possui residência fixa, exerce ofício de barbeiro, bem como é primário.

Diante de todos os fundamentos, a defesa
requer
o relaxamento da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse particular, a defesa sustenta que o paciente não portava drogas consigo e que o presente caso se trata de flagrante forjado, todavia, verific
o
que, na verdade, tal discussão possui
cunho probatório.

Nessa linha, a defesa busca analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Ademais, diante da alegação de que seria possível verificar que o paciente não foi abordado com material ilícito em sua posse por meio do vídeo em anexo ao presente feito, muito bem fundamentou o eminente Desembargador plantonista, ao indeferir o pleito liminar, nos seguintes termos:

“
[...]
ao contrário do sustentado, o vídeo apresentado pelo impetrante não corrobora a sua tese, porquanto demonstra apenas o final da abordagem, com o paciente já detido, em situação compatível com os fatos narrados pelos condutores, ou seja, de que a detenção teria ocorrido após tentativa de fuga.

Ademais, importante frisar que o devido cotejo entre os fatos narrados e as provas será realizado na instrução criminal, não sendo a via eleita adequada a tal finalidade, mormente pela estreita cognição permitida no momento (plantão judiciário).”

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, restando comprovado o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar,
de modo que não é possível seja esta relaxada.

Destaca-se,
q
ue
tais questões serão devidamente debatidas perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória aprofundada.

Prosseguindo,
saliento que o

periculum libertatis
persiste, no presente caso, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente
, visto que se trata de apreensão de drogas durante a operação da Polícia Civil no “morro da garrafa”, nesta capital, sendo informado pelos policiais que o paciente seria quem desempenha a função de gerente no mencionado morro, fazendo parte da organização criminosa conhecida como “PCV”.

Logo, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Gabriel Tadeu Santana Leite

encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Prosseguindo, a defesa sustenta a nulidade d
a
prisão
por ter ultrapassado o prazo legal para a apresentação do custodiado à autoridade judiciária responsável,
devendo ser
a custódia relaxada, nos exatos termos do artigo 310,
inciso
I, do CPP.

Nessa senda
, da documentação constante nos autos,
verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de novembro de 2023, às 05 horas.

Por sua vez, verifico que a audiência de custódia foi realizada no dia 01 de dezembro de 2023, tendo a magistrada
a quo
convertido a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por se encontrarem presentes os requisitos para tanto.

Nessa linha,
saliento o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “
e
ventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo Civil
” (STF; HC-AgR 236.087; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 26/02/2024; DJE 04/03/2024).

Logo, não vejo qualquer ilegalidade na realização da audiência de custódia em prazo um
pouco
superior ao determinado no Código de Processo Penal, visto que os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, não havendo qualquer constrangimento ilegal no presente caso.

Ademais, saliento que “
r
esta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades na prisão em flagrante diante da decretação da prisão preventiva, novo título que justifica a custódia cautelar
”
(
TJES
; HC 5005151-91.2022.8.08.0000;
2ª Câmara Criminal
; Rel.
Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
; Julg. 19/Aug/2022).

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)